Tribunal: STF
Processo: HC 227538
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que denegou a ordem nos autos do RHC 172982/PA (eDOC 14, p. 141/142) e RHC 178560/PA (eDOC 14, p. 232/238).



    Alega-se que: a) o paciente e os corréus foram denunciados e presos preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, artigo 157, §2º-A, inciso I e artigo 157, §3º, inciso I, na forma do artigo 29 e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; b) em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do paciente por insuficiência probatória; c) ainda assim, o paciente foi condenado pelo delito do artigo 157, §3º, II c/c artigo 14, II e 29, todos do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, tendo sido negado-lhe o direito de recorrer em liberdade; d) a defesa interpôs apelação, cujo julgamento ainda está pendente; e) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e dos pressupostos e requisitos legais; f) “se há menção pelo Órgão Acusatório de que não está convencido das provas colacionadas aos autos, de autoria e materialidade, não cabe o Órgão Julgador, substituindo a função do Ministério Público, prolatar decisão condenatória”; g) o custodiado possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes - circunstâncias que demonstram a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:



    É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )



    1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )



     No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. No caso, entendo ser cabível a concessão da ordem, de ofício, por razões distintas das aduzidas pelo impetrante, porquanto antevejo ilegalidade flagrante no édito condenatório embasado exclusivamente em elementos indiciários e, consequentemente, na manutenção da prisão preventiva.



    Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova dos elementos que configuram o tipo imputado. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    Como é cediço, uma condenação requer provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. Quanto ao modelo de constatação probatório (ou standard) exigível para lançar uma condenação criminal, a doutrina especializada ressalta ser necessária a prova acima da dúvida razoável (Knijnik, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 78).



    Em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), que tem origem no direito romano, na regra do in dubio pro reo. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Efetivamente, não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem fundamentar seu convencimento com base em meras presunções, pois incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente; ao Juiz, o dever de proferir decisões condenatórias com lastro em provas robustas.



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:



    E M E N T A: "HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. 



    - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.



    - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17- 09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513)



    Ademais, nosso ordenamento adotou o sistema da persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua mediante critérios de liberdade regrada na valoração da prova.



    Nesse sentido, dispõe o art. 155, caput, do CPP, que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona nesse sentido:



    I. Habeas corpus: cabimento: direito probatório. Não cabe o habeas corpus para solver controvérsia de fato dependente da ponderação de provas desencontradas; cabe, entretanto, para aferir a idoneidade jurídica ou não das provas onde se fundou a decisão condenatória. II. Roubo: chamada de co-réus: inidoneidade para restabelecer validade de confissão extrajudicial retratada em Juízo: precedente (v.g., HC 84.517, 1ª T., j. 19.10.04, Pertence, DJ 19.11.04). Não se pode restabelecer a validade da confissão extrajudicial, negando-se valor à retratação, com fundamento na delação dos co-réus e porque o paciente deixou de "dar versão hábil para o seu envolvimento nos fatos". Insuficiência dos elementos restantes para fundamentar a condenação. III. Quadrilha (C. Penal, art. 288): ausência de dados de fato a comprovarem, no caso, a associação de "mais de três pessoas", exigida para a configuração do delito de quadrilha (v.g., HC 81.260, Pleno, j. 14.11.01, Pertence, DJ 19.4.02). (HC 85457, Relator Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 15.04.2005)



    1. Habeas corpus: descabimento para rever a questão relativa à identificação do paciente, dada a necessidade, no ponto, de profundo reexame de provas. 2. Tráfico de entorpecentes: condenação fundada unicamente em chamada de co-réu, o que a jurisprudência do STF não admite: precedentes. Ademais, ao fato de o paciente ser a pessoa indicada pelos co-réus - conforme acertado nas instâncias de mérito -, per si, não permite extrair tenha ele praticado conduta descrita na denúncia. Manifesto constrangimento ilegal: concessão de habeas corpus de ofício. (RHC 84845, Relator Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 05.05.2005)



    PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 



    3. Improcedência da ação penal. (AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018)



    No caso concreto, em alegações finais, o Promotor de Justiça Paulo Igor Barra Nascimento, reconhecendo a fragilidade probatória, requereu a absolvição do paciente e do corréu David da Fonseca Cerdeira nestes termos (eDOC 15, p. 153/154):



    (...)



    Com a instrução criminal, prevalece o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, in verbis: 



    Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas



    Portanto, a condenação criminal requer prova cabal e insofismável da culpa, havendo dúvidas quanto à autoria ou materialidade do delito, devem ser resolvidas em favor do acusado. 



    Nesse sentido, da audiência de instrução de julgamento, não ficaram comprovadas as autorias delitivas dos ACUSADOS JOVENI SANTIAGO DA SILVA e DAVID DA FONSECA CERDEIRA haja vista as VÍTIMAS ouvidas em juízo declararam que não os conhece, tendo declarado que quem praticou o crime foi o ACUSADO ALEXANDRE DOS SANTOS GOES. De igual forma, não foi encontrado na casa dos acusados JOVENI SANTIAGO DA SILVA e DAVID DA FONSECA CERDEIRA nenhum objeto que os ligassem aos crimes, bem como o ACUSADO ALEXANDRE DOS SANTOS GOES, em suas declarações em Juízo, relatou que praticou o crime sozinho, tendo sido induzido, na delegacia, a apontar JOVENI SANTIAGO DA SILVA e DAVID DA FONSECA CERDEIRA.



     Desse modo, o Ministério Público não vislumbra elementos seguros para atribuir aos ACUSADOS JOVENI SANTIAGO DA SILVA e DAVID DA FONSECA CERDEIRA, a autoria dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e 3º, I, c/c art. 14, II e art. 288, parágrafo único, todos do CPB, com relação à vítima ALVARO NEY BATISTA; art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e 3º, I c/c art. 14, II, do CPB, em relação às vítimas JULIANO DOS SANTOS MORAES e DEIBSON MANZOLI RIGONI e art. 157, § 1º, § 2º II, e § 2º-A, I do CPB, em relação à vítima ONESTALDO DO CARMO BNETES DA COSTA



    A despeito do pedido de absolvição, o Magistrado de primeiro grau condenou o paciente pelo delito do artigo 157, §3º, II c/c artigo 14, II e 29, todos do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com base nestes fundamentos (eDOC 14 ,p. 64/74 - grifei):



    (...)



    - Ao acusado ALEXANDRE DOS SANTOS GOES lhe é imputada suposta prática dos crimes previstos nos artigos no art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º-A, I e art. 157, §3º, I todos do CPB, com relação à vítima frentista ALVARO NEY BATISTA; pelos crimes dos art. 157, “caput”, art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º-A, TODOS c/c art. 14, II, todos do CPB em relação às vítimas JULIANO DOS SANTOS MORAES e DEIBSON MANZOLI RIGONI e, ainda deverá responder pelos crimes previsto no art. 155, “caput”, art. 155, §1º e art. 155, §4º, IV, todos do CPB em relação à vítima ONESTALDO DO CARMO BENTES DA COSTA; - Aos acusados JOVENI SANTIAGO DA SILVA e DAVID DA FONSECA CERDEIRA, lhes são imputadas supostas prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2°, II, artigo 157, §2º-A, I e art. 157, §3º, I c/c artigo 29 TODOS do CPB Finda a instrução criminal, conclui-se que os fatos narrados na denúncia restaram parcialmente comprovados. A fim de melhor compreensão do julgamento dos fatos criminosos, procederei à análise por cada fato/vítima: · FATO 01 – Vítima ALVARO NEY BATISTA - art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º-A, I e art. 157, §3º, I todos do CPB A denúncia apontou que o réu ALEXANDRE DOS SANTOS GOES, no dia 28/02/2021, volta das 02h00min, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular de marca Samsung Galaxy J4, Preto, e a importância de R$300,00 (trezentos reais) da vítima Alvaro Ney Basita, a qual estava trabalhando como frentista no posto de Gasolina Bandeira Branca, localizado rua Dr. Picanço Diniz, Município de Óbidos. Apontou que ele agiu com ameaças de morte e violência, consistente em agressões físicas (coronhadas) e disparo de arma de fogo, causando na vítima lesões. Narra a denúncia, também, que o denunciado ALEXANDRE agiu em coautoria com os denunciados JOVENI SANTIAGO DA SILVA e DAVID DA FONSECA CERDEIRA, uma vez que JOVENI foi o mandante dos assaltos, o qual entregou ao denunciado ALEXANDRE a arma de fogo para que cometesse os crimes e com os valores pagasse dívidas decorrente de compra de drogas, enquanto que DAVID era aquele que guardava o armamento. Pois bem. · MATERIALIDADE DELITIVA DO FATO 01. A materialidade delitiva do crime em que foi vítima ALVARO NEY BATISTA DOS SANTOS é indene de dúvidas, o que se extrai das declarações da própria vítima, pelos depoimentos testemunhais e a própria confissão do acusado ALEXANDRE, onde se verifica que ela, a vítima, foi abordada por Alexandre, de posse de uma arma de fogo, o qual, mediante violência e grave ameaça, subtraiu diversos pertences, dentre eles aparelho celular e quantia em dinheiro (R$300,00), os quais não foram recuperados. A materialidade está provada, também, pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima ALVARO NEY DOS SANTOS, que repousa no ID 24149274, onde consta que a vítima sofreu lesões por de arma de fogo, bem como pela apreensão da jaqueta vermelha usada pelo executor no momento dos crimes, conforme ID 24149273. · AUTORIA DELITIVA DO FATO 01. A autoria delitiva, de igual forma, restou sobejamente comprovada somente em face dos réus ALEXANDRE DOS SANTOS GOES e JOVENI SANTIAGO DA SILVA. Explico. As declarações da vítima e os depoimentos testemunhas apontam o réu ALEXANDRE DOS SANTOS GOES como o executor do crime, o qual, no dia 28/02/2021, por volta das 02h00min, mediante uso de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular da vítima e a quantia de R$300,00, tendo demonstrado muita agressividade ao desferir coronhadas na cabeça da vítima e efetuado disparo de arma de fogo, que a atingiu, causando-lhe lesões corporais. Por sua vez, as testemunhas policiais militares, e a confissão do réu ALEXANDRE DOS SANTOS GOES, por ocasião de seu interrogatório na delegacia, apontam o réu JOVENI SANTIAGO DA SILVA como o mandante dos crimes, o qual teria ordenado que Alexandre praticasse o roubo no posto Marreiro, inclusive cedendo-lhe uma arma de fogo tipo revólver calibre 38. A prova oral produzida foi a seguinte: A VÍTIMA ALVARO NEY BATISTA DOS SANTOS, em juízo disse que: (…) que estava no posto bandeira branca, quando foi abordado por Alexandre, que estava sentado na recepção do posto e avistou Alexandre passando em frente ao posto e observou para onde ele foi, que Alexandre estava andando sozinho, que Alexandre estava com uma jaqueta vermelha com a logomarca da TAM, que passou alguns minutos e Alexandre só fez dá volta por trás da farmácia, que quando se deparou Alexandre foi em sua direção com arma de fogo anunciando o assalto, que não resistiu, que Alexandre mandou que deitasse no chão, que Alexandre pediu dinheiro, que deu para Alexandre em faixa de R$ 300,00, que Alexandre exigiu mais dinheiro, que colocou a arma em sua cabeça e apertou o gatilho, que não funcionou, que não tentou reagir porque sua vida estava em risco, que Alexandre tentou dispara duas vezes em sua cabeça enquanto estava deitado, que quando tentou levantar, Alexandre lhe deu um coronhada, que disparou a arma e acertou sua mão, que se a arma não tivesse falhado certamente estaria morto porque estava apontada para sua cabeça, que levou dois pontos na cabeça e três pontos na mão, que depois da coronhada e dos disparos Alexandre saiu, que ficou sozinho e após apareceu alguns clientes, que chamou o SAMU, que não se recorda se Alexandre levou ou deixou a arma, que o tiro pegou de raspão em sua mão, que Alexandre também levou seu celular J4, que custou R$1.400, que não recuperou o dinheiro e nem seu celular, que conhece Joveni mas ele não estava no local, que soube que Joveni tinha sido o mandante do assalto, que foi à delegacia no mesmo dia, que não conhece Davi, que o assalto aconteceu por volta das 2:00 h, que ficou 15 dias sem trabalhar por causa das agressões(…). No interrogatório policial, o réu ALEXANDRE DOS SANTOS GOES narrou que: “QUE afirma que devia um valor em dinheiro de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o nacional JOVECA; Que a dívida é referente ao consumo de droga (droga); Que na data de ontem procurou JOVECA para tratar de sua dívida e o mesmo lhe cobrou dizendo que iria mata-lo caso não quitasse a dívida ontem mesmo; que então JOVECA perguntou se não queria roubar o posto de gasolina Bandeira Branca e outros lugares, respondendo positivamente; que então ele pôs uma arma de fogo, tipo revólver 38, em suas mãos; que afirma que primeiramente tentou roubar uma casa, porém, não obteve êxito, pois o indivíduo reagiu e lhe agrediu com um soco; que nessa situação rendeu o individuo em frente a residência, apontando a arma para a cabeça, porém, em dado momento, o indivíduo reagiu e lhe derrubou; que durante a reação tentou atirar no individuo, mas afirma que a arma “negou fogo”; que após a tentativa falha, dirigiu-se ao posto Bandeira Branca, rendeu o frentista e disparou a arma de fogo, porém, não tinha o objetivo de atingi-lo, apenas intimidá-lo, onde subtraiu o valor de R$500,00 (quinhentos reais) e um aparelho celular do frentista; que no momento que disparou, não viu que acertou o frentista; que deu uma coronhada na cabeça do frentista para mantê-lo no chão; que após efetuar o roubo ao posto, decidir(sic) entrar uma residência localizada na Av. Pref. Nelson Sousa, de onde subtraiu um notebook e uma televisão, utilizando-se da arma de fogo, pois entrou sorrateiramente, mas os moradores acordaram e foi necessário o autuado rende-los para poder concluir o roubo; que perguntado sobre a jaqueta vermelha da companhia TAM, respondeu que JOVECA que o forneceu; que afirma que vem praticando roubos há uma semana; que todos os objetos que roubou entregou para JOVECA, para quitar sua dívida; que todos os roubos que praticou foi JOVECA que forneceu a arma; que afirma que praticava o roubo logo em seguida devolvia a arma para JOVECA; que afirma que essa semana que vinha praticando os roubos, vinha se utilizando também uma motocicleta TWISTER, ROXA, que o nacional conhecido como LORINHO (não identificado – possui uma tatuagem de teia de aranha no ombro esquerdo, residente na vila Liberdade) lhe emprestou; que relata ainda que na data de hoje, após praticar os roubos, entregou a arma, a jaqueta, os objetos produtos do roubo e a motocicleta TWISTER para JOVECA; Que relata que JOVECA lhe afirmou que o LORINHO (DAVID FONSECA), vizinho de JOVECA, é quem guarda a arma.” O Policial Militar ANDERSON LIMA DOS SANTOS, em juízo declarou: (…) que realizou a prisão de Alexandre, que ligaram avisando de um assalto com mão armada no posto, que foi de madrugada, que fizeram diligências atrás do indivíduo, que viram o vídeo e o indivíduo estava armado e com uma jaqueta vermelha, que teve uma pessoa que lhes pararam na rua e lhe falou que o indivíduo estava na feira agropecuária, que foram até esse local e realizaram a prisão, que Alexandre confessou que tinha realizado esse assalto no Posto a mando do Joveco e do David, que Alexandre estava devendo a quantia de R$1.500 em dinheiro de drogas e deram uma arma para ele realizar esses crimes para poder compensar o dinheiro que estava devendo, que a arma de fogo não foi encontrada com Alexandre, que Alexandre falou que a arma estava na casa do Joveco ou do David, que Alexandre não estava mais com a jaqueta vermelha, que reconheceu Alexandre pelo cabelo e pela sandália, que nas filmagens, que Alexandre aparece com arma de fogo, que já tinham recebido uma ocorrência da televisão e do notebook na casa do professor, que na filmagem mostra Alexandre efetuando um disparo contra o frentista que estava deitado, que Alexandre fugiu com a arma na mão, que logo que prenderam Alexandre foram para delegacia e lá tinha várias vítimas com outras situações, que Alexandre confessou que tinha feito o furto na casa do professor, que procuraram a jaqueta no terreno baldio, que estava nas buscas realizadas na casa do Joveni, que não encontraram droga nem arma de fogo na casa de juvenil, que não conhece Juveni mas já receberam denúncias de que ele traficava drogas junto com David(...) A testemunha FÁBIO ORDENEY MATOS DA COSTA, disse em juízo que: (…) que no mesmo dia receberam ligações do posto, e algumas pessoas informaram o ocorrido, que se deslocaram até o posto de gasolina, que o frentista já tinha sido socorrido pela equipe do SAMU, que pediu apoio de outra viatura para ir até hospital ver como estava a vítima enquanto pegava as filmagens do posto, que em posse dessas filmagens começaram a fazer levantamentos, que na filmagem Alexandre passa com uma camisa vermelha olhando para o frentista, que depois Alexandre voltava para efetuar o assalto, e durante o assalto ele agride o frentista, que aparece com arma de fogo, que Alexandre jogou a vítima no chão e dava coronhadas, Alexandre disparou vindo a acertar o frentista, que no momento em que a arma disparou Alexandre pegou o celular da vítima que estava em cima da mesa e em seguida saiu correndo, que antes já tinha acontecido outros crimes de assalto com a mesma característica de um rapaz Moreno magro e cabelo baixo com arma de fogo, que foram atrás do elemento, que no outro dia pela manhã continuaram as buscas, quê por volta de 11:00 h, receberam a informação de que Alexandre estava em uma casa abandonada na feira agropecuária, que Alexandre ainda tentou fugir mas não conseguiu, que a imagem do posto conferia com imagem de Alexandre e Inclusive estava usando a mesma sandália havaiana com alça preta e solado branco, que Alexandre falou que tinha realizado esse e outros assaltos na cidade e que ele não estava mais com nenhum dos bens subtraídos porque ele estava cometendo assalto por ordem do nacional Joveni, conhecido como Joveco, que Alexandre falou que todos os materiais roubados nas noites anteriores ele tinha entregado todos ao Joveco, que a jaqueta vermelha e arma de fogo foi dada pelo Joveco, que Alexandre disse que estava tudo com Joveco, que Alexandre disse que quem guardava a arma era o vizinho do Joveco, que a arma foi apreendida uma semana depois na casa do vizinho do Joveco, que o vizinho do Joveco falou que foi o Joveco quem lhe falou para guardar a arma, que a arma era uma calibre 22 com uma munição deflagrada, que esse vizinho guardou a arma porque Joveco lhe ele disse que tinha brigado com a mulher e tava com medo de que a mulher dele pegasse a arma e fizesse alguma coisa contra ele, que não sabe se a pessoa que foi pega com arma está envolvida(…) O Policial Militar RODRIGO VIEIRA SILVA também ouvido em juizo, declarou: “(…) que participou da prisão e se recorda dos fatos envolvendo Alexandre, que estava na guarnição, que receberam a denúncia na madrugada e saíram em diligência atrás do suspeito, que no dia seguinte receberam uma denúncia, que verificaram o vídeo através do WhatsApp, que no vídeo mostrava o frentista sentado no escritório dele e um elemento entrando com uma jaqueta vermelha, que não dava para identificar perfeitamente o rosto mas deu para ver o corte do cabelo a bermuda e a sandália do indivíduo, que foram até o local informado pela denúncia anônima e cercaram a casa onde Alexandre estava deitado na rede, que Alexandre abriu a porta e fizeram a abordagem padrão, que fizeram a busca pessoal em Alexandre e não foi encontrado nada, que Alexandre assumiu que tinha feito o roubo, que Alexandre falou que a jaqueta estava na casa do Joveco e citou também o vizinho do Joveco de nome David, que Alexandre falou que Joveco e David emprestaram a arma para ele realizar o roubo porque ele tinha uma dívida de droga e tinha que realizar crimes para conseguir dinheiro para pagar a dívida, que foram até a residência de Joveco, que fizeram a busca na casa de Joveco e do vizinho mas não encontraram nada, que conduziram os dois para a delegacia, que os populares encontraram a jaqueta largada a poucos metros depois da casa de Joveco e David, que depois que Alexandre foi conduzido até a delegacia várias vítimas de outros Furtos compareceram na delegacia, que Alexandre realizou u